Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da executada na qual alegava ilegitimidade passiva.
2. A questão da legitimidade está preclusa, pois foi objeto de sentença, confirmada por acórdão, no qual se concluiu que a agravante tem legitimidade passiva por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.